Tribunal: TJES
Processo: 5003849-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003849-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS ALMEIDA MEDIOTE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra suposto ato coator do juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos em que é investigado pela suposta prática, por duas vezes, do crime de homicídio tentado qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 69). A defesa sustenta excesso de prazo para realização da audiência de instrução e julgamento, ausência de revisão da prisão preventiva no prazo legal e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Pleiteia a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas ou a concessão de salvo-conduto. A liminar foi indeferida e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na instrução penal capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há nulidade pela ausência de revisão da prisão a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ entende que a análise do excesso de prazo deve observar a razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, a conduta do réu e fatores que influenciam a tramitação processual, afastando-se o automatismo aritmético. No caso, a designação da audiência para 2028 decorre da sobrecarga da unidade judiciária e da multiplicidade de funções atribuídas à magistrada, além da situação de foragido do paciente e da possível existência de litígio cível correlato.

4. O prazo de 60 dias previsto no art. 400 do CPP é impróprio, conforme entendimento do STJ, não ensejando nulidade automática pela sua inobservância.

5. A ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não configura nulidade quando o réu se encontra foragido, por não haver constrangimento decorrente de efetiva privação da liberdade, conforme orientação pacificada pelo STJ.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do crime (tentativa de homicídio qualificado com uso de arma de fogo), da fuga do distrito da culpa e das ameaças supostamente dirigidas às vítimas e seus familiares.

7. O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise aprofundada do acervo probatório, devendo se limitar à verificação de eventual ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento deve ser interpretado de forma razoável, levando-se em conta a complexidade do feito, a conduta do réu e a estrutura do juízo.

2. A revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não é exigível quando o acusado se encontra foragido.

3. A custódia cautelar é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 400; CP, arts. 14, II; 69; 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.166.037/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5003849-22.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO DAL COL NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
COLATINA
/
ES

PACIENTE: VINICIUS ALMEIDA MEDIOTE

RELATORA: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS ALMEIDA MEDIOTE

em face do suposto ato coator do juízo da
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
COLATINA
/
ES
, nos autos do processo nº 5011114-67.2024.8.08.0014, em que é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que deve ser concedida a revogação da prisão preventiva porque há excesso de prazo, uma vez que a audiência de instrução e julgamento está prevista para o ano de 2028 e que, além disso, o decreto de prisão preventiva deveria ser revisto a cada 90 dias, o que não foi realizado. Além disso, a defesa argumenta que inexiste o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva.

Considerando isto, pleiteia a concessão da ordem com vistas a obter a expedição de salvo conduto com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID 12753808.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 13009385, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso para apurar a suposta prática do crime do art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal. A ver a denúncia (fls. 116/117 do ID 12642176 dos autos de origem) oferecida:

No dia 24 de junho de 2024, por volta das 08h18min, no Córrego Olho D’agua, no Sitio “Vó Tecila”, em Baunilha, nesta comarca, o denunciado VINICIUS ALMEIDA MEDIOTE, agindo de forma livre e consciente, com intenção de matar, por motivo fútil, efetuou disparos de arma de fogo contra Adão Veroni e Nadina Alves dos Santos da Silva, dando início a execução de crimes de homicídio, que somente não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade do agente, tendo em vista que ele não acertou os disparos. Consta nos autos que Adão e Nadina trabalhavam como meeiros na propriedade dos pais do denunciado VINICIUS.

Contudo, surgiram desentendimentos relacionados à utilização da referida propriedade.

No dia dos fatos, VINICIUS chegou na residência da vítima, alterado, e exigiu que Adão abrisse a porta de sua residência para que ele pudesse entrar, entretanto, Adão negou o pedido. Diante da negativa, VINICIUS ordenou que Adão abrisse um paiol que ficava localizado atrás da referida residência, imóvel este que continha ferramentas de trabalho de Adão, o que foi atendido.

Enquanto Adão retirava suas ferramentas do local, iniciou-se uma discussão entre eles sobre a utilização do imóvel. A discussão evoluiu para vias de fato. Em seguida, o denunciado saiu, foi até sua casa e se apossou de uma arma de fogo.

Ato contínuo, VINICIUS retornou à residência da vítima, e já efetuou disparos em direção a Adão. Ainda, enquanto Nadina corria em fuga, VINICIUS efetuou outro disparo em sua direção. Os crimes não se consumaram em razão de o denunciado ter errado a pontaria.

Além disso, os crimes foram cometidos por motivo fútil, uma vez que decorreram de desentendimento acerca da utilização da propriedade rural.

Os crimes também foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado.

Assim agindo, o denunciado VINICIUS ALMEIDA MEDIOTE incorreu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal [...]

A ver a decisão do Juízo de Primeiro Grau que decretou a prisão preventiva (fls. 73/ do ID 12642176):

[...] No mais, em relação ao pedido de decretação da prisão preventiva do denunciado, verifico que o requerimento veio embasado nos elementos informativos que instruem os autos, notadamente o Inquérito Policial nº 040/2024/DHPP.

A prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados por meio das declarações testemunhais, Boletim Unificado nº 54935477 de fls. 05/09 e do Auto de Apreensão de fl. 14 (Id. 51674770).

In casu, verifico que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, principalmente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, tratando-se de suposto crime de homicídio tentado praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por motivo fútil.

Extraio dos autos que o réu desferiu disparos de arma de fogo em direção às vítimas, as quais trabalhavam como meeiros dos seus pais, após desentendimentos relacionados à utilização da referida propriedade.

Consta que o denunciado fugiu do distrito da culpa imediatamente após a prática do crime, o que revela a necessidade da sua prisão para garantir a aplicação da lei penal.

Soma-se, o fato da segregação cautelar do denunciado mostrar-se relevante para conveniência da instrução criminal, considerando as informações de que vem ameaçando as vítimas e seus familiares, os quais não podem deixar a propriedade de sua família em virtude do contrato de parceria agrícola que mantém com seu genitor.

[...]

Pari passu, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VINICIUS ALMEIDA MEDIOTE, já qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Verifica-se, portanto, que a prisão foi decretada para garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e por conveniência da instrução criminal, com vistas a evitar ameaças às as vítimas e seus familiares. Assim, constata-se que a decretação da prisão compreende os requisitos do art. 312 do CPP.

Frise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do desenvolver do processo de conhecimento.

Considerando uma análise perfunctória dos autos, mesmo porque se trata de análise de pedido liminar, verifica-se a existência de indícios de autoria e de materialidade do descumprimento de medida protetiva, e dada a gravidade em concreto da conduta de tentar matar as vítimas nas circunstâncias descritas na denúncia, entendo que há necessidade de resguardar a ordem pública através de prisão preventiva.

Quanto ao argumento apontado pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Verifica-se que a instrução processual até o momento possui peculiaridades que justificam, ao menos analisando perfunctoriamente, a maior dilação: o réu está foragido e, supostamente, há discussão judicial no âmbito cível acerca da permanência das vítimas no sítio, o que explicita a complexidade do caso.

Por esses elementos, o presente caso afasta a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, mesmo porque, atualmente, o paciente não se encontra preso. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a instrução processual.

O prazo para a realização da audiência é extenso, mas, não se ignora o assoberbamento das varas criminais do Estado que, combinado com o reduzido número se servidores, corrobora para que o prazo se alongue.

No caso em análise, a magistrada esclareceu, em decisão de fls.5/6 do ID 12642176 que isso se deve a falta de pauta, uma vez que também é designada para outras Unidades, quais sejam: Vara Única de Água Doce do Norte e 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco. Frisou, ainda, que dado o volume de processo, são priorizados processos mais antigos.

Não obstante isso, verifica-se que o prazo do art. 400 do CPP é impróprio, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INTERVALO ENTRE AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. LEI Nº 13.546/2017. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. 7/STJ. 1. "O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrita dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida" (HC n. 340.98l/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK, QuintaTurma). 2.
O prazo constante no artigo 400 do Código de Processo Penal - 60 (sessenta) dias, em regra, para a realização da audiência de instrução e julgamento - é impróprio, ou seja, inexiste sanção em caso de inobservância.
3. O deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do juiz, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao magistrado desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. [...] (AGRG no RESP 1532799/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ; AgRg
no
AREsp
nº
1.166.037/
PB
2017/0236905-7, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 17.12.2019
) – destaquei.

Por fim, quanto ao argumento de que a prisão seria ilegal uma vez que não foi revista nos últimos 90 dias, conforme orienta do Código de Processo Penal, tem-se que há precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há necessidade de se rever prisão de réu cujo mandado de prisão ainda se encontra em aberto, a ver:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E CRIME CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO. PIRÂMIDE FINANCEIRA . ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO FORAGIDO . INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispões o art . 316, parágrafo único, do CPP, que "decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
2. No caso dos presentes autos, não há o dever de revisão, ex officio, periodicamente, da prisão preventiva, pois o acusado encontra-se foragido
. 2 . Mediante interpretação teleológica de viés objetivo - a qual busca aferir o fim da lei, e não a suposta vontade do legislador, visto que aquela pode ser mais sábia do que este -, a finalidade da norma que impõe o dever de reexame ex officio buscar evitar o gravíssimo constrangimento experimentado por quem, estando preso, sofre efetiva restrição à sua liberdade, isto é, passa pelo constrangimento da efetiva prisão, que é muito maior do que aquele que advém da simples ameaça de prisão. Não poderia ser diferente, pois somente gravíssimo constrangimento, como o sofrido pela efetiva prisão, justifica o elevado custo despendido pela máquina pública com a promoção desses numerosos reexames impostos pela lei. 3. Não seria razoável ou proporcional obrigar todos os Juízos criminais do país a revisar, de ofício, a cada 90 dias, todas as prisões preventivas decretadas e não cumpridas, tendo em vista que, na prática, há réus que permanecem foragidos por anos . 4. Mesmo que se adote interpretação teleológica de viés subjetivo - relacionada ao fim da lei, tendo em vista suposta vontade ou motivação do legislador -, a finalidade da norma aqui discutida continuará a se referir apenas a evitar o constrangimento da efetiva prisão, e não a que decorre de mera ameaça de prisão. Isso porque, consoante ensinamento do Exmo. Ministro João Otávio de Noronha (AgRg no RHC 153 .541/RS), citando Guilherme de Souza Nucci, "o objetivo principal desse parágrafo [do art. 316 do CPP] se liga ao juízo de primeiro grau, buscando-se garantir que o processo, com réu preso, tenha uma rápida instrução para um término breve". 5. Assim, se o acusado - que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi decretada a prisão preventiva - encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la - quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal -, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado . Assim, pragmaticamente, parece pouco efetivo para a proteção do acusado, obrigar o Juízo processante a reexaminar a prisão, de ofício, a cada 90 dias, nada impedindo, contudo, que a defesa protocole pedidos de revogação ou relaxamento da custódia, quando entender necessário. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STJ - RHC: 153528 SP 2021/0287403-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) - destaquei

Isso posto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.